Tribunal: TCU
Processo: 018.498/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3449/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento de determinação expedida à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Rondônia- Incra/RO pelo Acórdão 4029/2014-TCU-Segunda Câmara , que apreciou representação acerca de "possíveis pagamentos indevidos de indenizações de lotes ainda pertencentes ao domínio da União, referentes à desapropriação para construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho/RO." Na oportunidade, esta Corte conheceu e considerou procedente a representação e, dentre outras providências, determinou ao Incra/RO: "9.2. determinar à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Rondônia que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as ações necessárias, judiciais ou extrajudiciais, com vistas à regularização do imóvel rural, lote de terras 008 - Gleba Jaci Paraná, relativo ao Título de Propriedade Sob Condição Resolutiva 154490, localizado em Porto Velho/RO, e informe ao Tribunal o resultado das providências adotadas;" Considerando que, após reiteradas diligências realizadas com o objetivo de verificar o cumprimento da deliberação desta Corte, dirigidas inclusive à Presidência do Incra, foi encaminhada documentação que informa as providências adotadas pelo Incra/RO em atendimento à determinação do Acórdão 4029/2014-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a unidade técnica, ao analisar a documentação encaminhada pelo Incra, entendeu, em pareceres uniformes, cumprida a deliberação, uma vez que edital de notificação datado de 12/12/2019 comunica o cancelamento do Título de Propriedade Sob Condição Resolutiva 154490; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 4029/2014-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; c) apensar o processo ao TC Processo 010.765/2011-5 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 018.498/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6 Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.